Tribunal: TJDFT
Processo: 0721749-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DOTADA DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
1. O ordenamento admite a deflagração do cumprimento provisório de sentença apenas nas hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC, ou seja, nas estritas situações em que a apelação é recebida apenas no efeito devolutivo.
2. O recebimento do recurso com efeito suspensivo, portanto, é causa obstativa do início dos efeitos da sentença, de modo que, não é possível deflagrar seu cumprimento, ainda que provisório, quando a decisão recorrida ainda não está apta a produzir todos os seus efeitos.
3. O art. 520, caput, do Código de Processo Civil determina que o cumprimento provisório de sentença é apenas viável quando o título judicial for impugnado por recurso sem efeito suspensivo
4. Os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte que deu causa à propositura da ação, à luz do princípio da causalidade.
5. Recurso não provido.